Tribunal: STF
Processo: ARE 1343861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COPEL RECONHECIDA EM SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA EXORDIAL SUFICIENTE PARA IMPUGNAR A SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO – RECURSO CONHECIDO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO EXTENSIVA – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 608.872 – SISTEMA DE COBRANÇA POR BANDEIRAS TARIFÁRIAS – RESOLUÇÃO 547/13 DA ANEEL – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS REFERENTES AO PODER DE TRIBUTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, a apelante insiste sobre a tese de que a cobrança com base nas bandeiras tarifárias previstas em Resolução da ANEEL vulnera o princípio da legalidade, embora o julgador tenha mencionado expressamente que a definição dos custos por meio de ato normativo da agência reguladora está autorizada pelo art. 3.º, incisos XI e XVIII da Lei n.º 9.427/96. Outrossim, não haveria que se falar em ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da vedação do confisco, da isonomia e da proporcionalidade, pois a discussão não envolve tributo e, sim, preço público, sujeito à política tarifária, conforme art. 175 da CF. Nesse sentido, o STF já se pronunciou:
    (...)
    Portanto, ainda que a apelante seja beneficiária da imunidade tributária, por sua condição de entidade filantrópica e, em relação ao PIS, por exemplo, tenha sentença de reconhecimento desta imunidade, em caráter geral, esta benesse não se aplica aos tributos incidentes sobre a relação de consumo de energia elétrica, nos termos da repercussão geral vinculante. Quanto à alegação final da apelante, cumpre observar que a COPEL não é uma autarquia de direito público, mas, sim, sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado e a discussão dos autos não guarda qualquer relação com a previsão da imunidade tributária recíproca disciplinada no art. 150 da CF.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 608872 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 342 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 342: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 17/10/2017, e
    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente